Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703035-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCELIA APARECIDA DOS SANTOS AGRAVADO: SARA LIMA DE MESQUITA DESPACHO Diante da ausência de pedido da atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora